Tribunal: STF
Processo: ARE 1349127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.10.2022. ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. DISPENSA IMOTIVADA. TEMA 569 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a Recorrida, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, a ela não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 



    2. Tendo a instância de origem asseverado a natureza jurídica da entidade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de desnecessidade de motivação para dispensa de empregados das entidades de serviço social autônomo ou entidades paraestatais, conforme numerosos julgados do STF.



    4. No julgamento do RE 789.874-RG (Tema 569) limitou-se a verificar a necessidade de concurso público para ingresso nos quadros das entidades denominadas como serviço social autônomo, exigência constitucional direcionada à Administração Pública Direta e Indireta e concluiu pela inaplicabilidade dessa obrigação para entidades do serviço social autônomo. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.